Tribunal: TJMT
Processo: 0002468-11.2006.8.11.0109
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002468-11.2006.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), J DOMINGOS PICINI - ME - CNPJ: 00.111.910/0001-41 (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CITAÇÃO REALIZADA ANTES DO PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, devendo ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 0002468-11.2006.811.0109, que declarou a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, IV, do CPC/73.

Em suas razões recursais, afirma o apelante que não ocorreu a prescrição, pois a citação da parte, por edital, ocorreu dentro do prazo de 05 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito tributário.

Igualmente, assevera que não ocorreu inércia por parte da Fazenda Pública Estadual, bem como que o feito não permaneceu paralisado sem justificativa por prazo superior a 05 (cinco) anos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e afastar a declaração de prescrição do crédito tributário, determinando-se o prosseguimento da ação de execução.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 0002468-11.2006.811.0109, que declarou a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, IV, do CPC/73.

Perscrutando os autos, constata-se que o Estado de Mato Grosso busca a execução das CDAs n° 327/96, distribuída em 03/12/1996 (ID. 2695559), com citação da parte executada por edital em 13/11/1998 (id. 2695574).

Após o decurso do prazo para adimplemento voluntário do débito (ID. 2695575), em 27/05/2002, a Fazenda Pública Estadual requereu a penhora de bens (ID. 2695580), sendo, para tanto, expedida carta precatória (ID. 2695595), cujas diligências foram negativas.

Na sequência, em 22/12/2003, o Ente Público Apelante pleiteou pela penhora de ativos (ID 2695605), o que foi deferido em 11/03/2004 (ID. 2695609), porém sem resposta das entidades bancárias ao ofício de ID. 2695611.

Posteriormente, em 10/06/2005, o Estado de Mato Grosso tornou a requerer a penhora de ativos (ID. 2695624), reiterando o pedido em 08/05/2006 (ID 2695647), que foi deferido em 06/07/2006 (ID 2695653) e cumprido somente em 24/10/2007 (ID. 2695666).

Por fim, em 14/10/2009 sobreveio sentença extintiva, reconhecendo a prescrição do crédito tributário (ID. 2695674).

Pois bem.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursar, que se restringe ao reconhecimento ou não da prescrição.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente execução fiscal foi proposta e recebida antes do advento da Lei Complementar no 118/2005 (09/06/2005), razão pela qual a citação somente se interrompia com a citação do devedor, como transcrevo:

Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. (destaquei).

No caso dos autos, verifica-se da CDA que a constituição do definitiva do crédito ocorreu em 01/12/1994 (ID, 2695560), bem como que a citação editalícia do executado ocorreu em 13/11/1998 (ID. 2695574), portanto,
dentro do prazo de 05 (cinco) anos
.

De outro norte, com relação à alegada prescrição intercorrente, para a sua configuração faz-se necessário, além da inércia do credor, o decurso do prazo de 05 (cinco) anos no bojo do processo executivo, a contar de 01 (um) ano do arquivamento dos autos.

Não se configura tal instituto, portanto, se o credor impulsiona o processo e promove as diligências úteis e necessárias ao prosseguimento do feito.

In casu
, diferentemente do consignado pelo Juízo de primeiro grau, não há falar em prescrição intercorrente, visto que durante o curso processual não foi observada a norma contida no §4o do art. 40 da Lei no 6.830/880, que determina que antes do reconhecimento da prescrição de ofício seja intimada a Fazenda Pública para manifestar-se sobre possíveis causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Esse é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, devendo ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública. 2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. (N.U 0006431-42.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021).

Nessa senda, para o reconhecimento da prescrição intercorrente faz-se necessária a precedida audiência da Fazenda Pública, permitindo-lhe suscitar possíveis causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, condição que, no caso concreto, ainda não foi atendida.

Dessarte, evidente o equívoco do Julgador monocrático, porque, nos termos do §4o do art. 40 da Lei n. 6.830/80, a intimação da Fazenda Pública é condição
sine qua non
para reconhecimento da prescrição.

Não fosse o bastante, restou demonstrado nos autos, conforme breve descrição cronológica dos atos processuais acima, que a Fazenda Pública foi diligente, de forma que a execução jamais ficou paralisada por período superior a cinco (5) anos, de molde a configurar a prescrição intercorrente.

Com tais considerações, DOU PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO a fim de anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021